Tribunal: TJDFT
Processo: 0715059-04.2022.8.07.0015
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. CAPACIDADE LABORATIVA. REDUÇÃO. LAUDO PERICIAL. BENEFÍCIO DEVIDO.
1 – Auxílio acidente. Redução da capacidade laborativa. O auxílio acidente é benefício previdenciário, de cunho indenizatório, devido ao segurado que, em virtude de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, sofre sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Demonstrada, por perícia judicial, a redução da capacidade habitual laborativa decorrente de acidente de trabalho, cumulada com os demais requisitos legais, é devida a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente, na forma do art. 86 da Lei 8.213/1993.
2 – Recurso conhecido e não provido.

W